Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-92.2021.8.11.0078
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000914-92.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS - CPF: 064.841.111-70 (APELANTE), POLICIA MILITAR DE SAPEZAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de trânsito. Exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo automotor sem autorização e sem habilitação. Reparação por danos morais coletivos. Pedido expresso na denúncia com indicação do valor. Ausência de instrução probatória específica. Inexistência de prova da extensão do dano e da capacidade econômica do réu. Necessidade de dilação probatória própria. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada (art. 308 c/c art. 298, III, ambos do CTB), à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de proibição da habilitação e pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais coletivos.

2. O réu foi flagrado realizando manobras em motocicleta em via pública, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando situação de risco à incolumidade pública.

3. A defesa pleiteia a exclusão da condenação em danos morais coletivos, sustentando a ausência de instrução probatória específica para apurar a extensão do dano e a capacidade financeira do apelante.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, em crimes de trânsito, exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à moralidade pública e a capacidade econômica do agente, mesmo havendo pedido expresso e indicação de valor na denúncia.

III. Razões de decidir

5. A fixação de indenização mínima na sentença penal, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige a observância de requisitos cumulativos: pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica para viabilizar o contraditório.

6. Diferente dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema 983/STJ), em que o dano é presumido (
in re ipsa
), nos crimes de trânsito é indispensável a comprovação do abalo concreto à coletividade.

7. No caso dos autos, a instrução processual limitou-se à materialidade e autoria do crime, não havendo dilação probatória voltada à mensuração do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela comunidade ou à aferição da condição financeira do réu.

8. A fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata da conduta não é suficiente para amparar a condenação civil, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e à proibição de decisão surpresa.

9. A hipossuficiência econômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública e com renda mensal comprovada de R$ 2.500,00, reforça a desproporcionalidade do valor arbitrado sem a devida instrução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A fixação de indenização mínima por dano moral coletivo na sentença penal condenatória, fora do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica que demonstre o abalo concreto à coletividade e a capacidade econômica do agente. 2. A ausência de dilação probatória específica sobre a extensão do dano e a situação financeira do réu impede a imposição da reparação civil prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 9.503/1997, art. 298, III, e art. 308; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo n. 983; STJ, AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2025; TJMT, ApCrim n. 1024860-25.2024.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 02.12.2025; TJMT, ApCrim n. 1000602-14.2024.8.11.0078, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Marcos Vinicius Barbosa Dantas
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 308 c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal, além de proibição/suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo período de 03 (três) meses e, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos morais coletivos (Id. 328535394).

Em suas razões recursais, a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia a exclusão da condenação em danos morais coletivos, sustentando a ausência de instrução probatória específica para averiguar a extensão do dano causado à coletividade e a capacidade econômica do réu para suportar a indenização. Argumenta que o crime de trânsito não ofende direitos e valores fundamentais da sociedade a ponto de configurar dano moral coletivo, não havendo vítima certa e individualizada. Subsidiariamente, requer a redução do valor para R$ 200,00 (duzentos reais), considerando que o apelante é assistido pela Defensoria Pública, possui renda de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e tem 2 (dois) dependentes (Id. 328535398).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 328535402).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO (ART. 308 C/C ART. 298, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 9.503/1997) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – VIABILIDADE – CASO CONCRETO ONDE, EM QUE PESE HAJA PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO, NÃO HOUVE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA PARA DIRIMIR A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO À SOCIEDADE PELAS AÇÕES DO INCREPADO, O QUE INVIABILIZA A MANTENÇA DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO SENTENCIANTE – PRECEDENTES, INCLUSIVE DESSA COLENDA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, QUE APONTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CONCRETA DO DANO CAUSADO, NÃO SENDO SUFICIENTE A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – SENTENÇA QUE MERECE REPARO NESSE PONTO – [...] PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO
. (Id. 343757363)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Consta do caderno investigativo que, no dia
24/03/2021
, por volta das
15h30min
, na via pública denominada Rua Traíra, Bairro Centro, neste município e comarca de Sapezal/MT, o denunciado
MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS
, sem possuir CNH, participou, na direção de veículo automotor (motocicleta, placa QBF-1D15), de exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.75869 de id. 51767442
(art. 308 c/c art. 298, inciso III, ambos do CTB)
. [...] Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
MARCOS VINICIUS BARBOSA DANTAS
como incurso nas sanções do
art. 308 c/c 298, inciso III, ambos da Lei n.° 9.503/1997 (CTB),
requerendo o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para apresentação da resposta à acusação, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgar procedente a pretensão punitiva e condená-lo nas penas legais, condenando-se também em danos morais coletivos de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 387, IV, do CPP
. (Id. 328534896).

Embora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT tenha proferido sentença condenando o réu, dentre outras cominações, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais coletivos, irresignado, o apelante postula, em caráter principal, sua exclusão e, subsidiariamente, a redução do valor para R$ 200,00 (duzentos reais).

A pretensão merece acolhimento.

A questão central do presente recurso cinge-se à análise da viabilidade da condenação em danos morais coletivos, fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O art. 387, IV, do CPP estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício estabelece requisitos cumulativos indispensáveis para sua aplicação: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação do montante pretendido; e c) instrução probatória específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

A exceção à exigência de instrução específica aplica-se exclusivamente aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema 983/STJ), onde o dano é presumido (
in re ipsa
). Tal presunção não se estende aos crimes de trânsito.

Sobre o tema, este Relator já consolidou o entendimento de que a fixação de indenização mínima, quando o fato ocorre fora do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige dilação probatória própria para quantificar o prejuízo e avaliar a condição econômica do agente, sob pena de violação ao devido processo legal e à proibição de decisão surpresa, conforme decidi recentemente:

A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, fora do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido
e instrução probatória específica
. (N.U 1024860-25.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

No caso em análise, embora o Ministério Público tenha formulado o pedido na inicial,
não houve qualquer dilação probatória voltada à demonstração do abalo concreto à moralidade pública ou à mensuração da extensão do dano coletivo.

Na audiência de instrução realizada (Id. 328535391) foram ouvidas as testemunhas Edemir Alves Miranda e Francisco Magno Pereira da Silva, bem como colhido o interrogatório do apelante. No entanto, conforme se infere dos arquivos de mídia (Id. 328535389), não houve instrução probatória específica para demonstrar a extensão concreta do dano causado à coletividade, tampouco foi aferida a capacidade econômica do réu para suportar a indenização fixada.

Assim o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"1. A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos."
(AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Este Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, inclusive desta Colenda Terceira Câmara Criminal, firmou entendimento na mesma vertente:

“1. A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica que demonstre o abalo concreto à coletividade. 2. O dano moral coletivo não se presume a partir da gravidade abstrata do delito, sendo necessária prova de lesão relevante à moralidade pública. 3. A ausência de instrução probatória específica impede a fixação da indenização prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 1000602-14.2024.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)

Na espécie, a sentença fundamentou a condenação indenizatória unicamente na gravidade abstrata da conduta, sem indicar qualquer elemento fático que demonstrasse o prejuízo extrapatrimonial sofrido pela comunidade de Sapezal.

Ademais, não houve a indispensável aferição da capacidade econômica do apelante para suportar o encargo. Extrai-se do Termo de Qualificação (Id. 328535392) que o réu trabalha como mecânico, percebendo remuneração mensal de R$ 2.500,00, possuindo dependentes e sendo assistido pela Defensoria Pública, o que reforça a natureza desproporcional do valor arbitrado (R$ 3.000,00) diante de sua evidente hipossuficiência.

Logo, a ausência de instrução específica sobre a extensão do dano e sobre a situação financeira do réu configura cerceamento de defesa e vicia a condenação civil imposta.

Diante do exposto, em consonância com ministerial, conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para
excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
, mantendo-se incólumes os demais termos da condenação penal.

Fica prejudicado o pedido subsidiário de redução do valor da indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026